Tribunal: TJES
Processo: 5035108-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035108-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA BECCALLI FIGUEREDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenizatória proposta por FLAVIA BECCALLI FIGUEREDO em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, onde alega que o recorrente negou o crédito imobiliário à recorrida em razão da negativa de terceiros em proposta de seguro habitacional motivada por condição médica preexistente e já tratada. A recorrida alega também que não houve margem por parte da recorrente para a escolha da seguradora para fornecer o seguro necessário para a contratação do crédito. Ato contínuo, a recorrida diz ter perdido a oportunidade de compra de um imóvel com taxas diferenciadas em razão da morosidade da recorrente em tratar administrativamente a causa agora judicializada.

Em sede de sentença: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
) a pagar à parte autora (
FLAVIA BECCALLI FIGUEREDO
) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5764404) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões (ID 5764406).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na presente lide, a recorrida aduz que foi impedida de contratar um crédito imobiliário em razão da negativa da proposta de seguro habitacional para a realização do negócio jurídico. Ademais o banco réu exige que o referido seguro seja feito em seguradoras não havendo margem para trocas. Pelo exposto, concordo com a sentença prolatada no sentido da abusividade na conduta ao recusar a proposta de seguro tendo em vista a ausência de condição debilitante à saude da recorrida, o que foi provado pelos laudos acostados aos autos.

Nesse sentido, o Art. 39, II e IX da legislação consumerista desse tipo de recusa na prestação de serviços ou fornecimento de mercadorias. A violação do diploma legal deixa escancarada a prática discriminatória adotada pelo banco réu (e pelas seguradoras parceiras) que lesou a recorrida primeiramente no constrangimento ao qual fora submetida, bem como na não obtenção do imóvel pretendido em razão da postura adotada pelo recorrente.

Sem prejuízo, é flagrante a ilegalidade, para além da recusa abusiva das seguradoras, como também na arbitráriedade na escolha das seguradoras tendo em vista que não foi garantido as partes o direito de pesquisar tomar a decisão de contratação de um seguro diverso (e possívelmente mais vantajoso) daquele proposto pelo recorrente. Outrossim, verifico tamanho descaso com a legislação vigente por parte da recorrente na prática comercial de modo que a prática relatada vai de encontro com a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores. Vejamos a Súmula 473/STJ:

"O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada"

Entendo que a indenização por danos morais deve se apresentar justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, ora recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesse mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça que os referidos critérios são essências no arbitramento do quantum indenizatório. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. (...) 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve- se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado.

(STJ, REsp 1300187/MS. T4. Rel. Min. Raul Araújo. Julgado em 17.05.2012)."

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la, nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesiona a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)